Tribunal: TJES
Processo: 0032558-67.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032558-67.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIZEU FASSARELA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legislação processual civil exige, para a regular comprovação do preparo recursal, a apresentação conjunta do comprovante de pagamento e da guia de recolhimento, ambos vinculados corretamente ao processo, no momento da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput). A ausência de qualquer desses elementos configura vício na comprovação do preparo, autorizando a intimação da parte para sanar a irregularidade com recolhimento em dobro, conforme prevê o art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, uma vez intimada, a parte deve comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sendo insuficiente a mera reapresentação da guia ou do comprovante de pagamento anteriormente juntado (Súmula 187/STJ; AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP; AgInt no AREsp n. 2.352.498/SP).

3. No caso, a agravante, embora regularmente intimada, não atendeu à determinação de recolher o preparo em dobro, configurando-se, assim, a deserção do recurso de apelação.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida no id. 11989282, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 12263567), aduz a agravante, em síntese, que: (i) o preparo recursal foi recolhido tempestivamente quando da interposição da apelação; (ii) a mera ausência da guia de recolhimento, por si só, não ensejaria a deserção, uma vez que o pagamento foi efetivado; (iii) a juntada posterior da guia de recolhimento teria sanado o vício formal, devendo ser afastada a penalidade. Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Contrarrazões no id. 12714010, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0032558-67.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIZEU FASSARELA, SIRLENE FASSARELLA, NELMA LUCIA DE ALMEIDA, MARILENE FASSARELLA GOMES, CHRISTINE ALMEIDA FASSARELLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida no id. 11989282, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se no fato de que a então Apelante, ora Agravante, ao interpor seu recurso de Apelação, instruiu-o apenas com o comprovante de pagamento do preparo (id. 11403503), deixando de apresentar a respectiva guia de recolhimento.

Constatada a irregularidade, foi a Apelante intimada (id. 11532639) para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício, mediante o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos exatos termos do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

Contudo, a Apelante, ora Agravante, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado sem comprovar o recolhimento em dobro determinado, limitando-se a juntar aos autos a guia de recolhimento referente ao pagamento simples, originalmente efetuado (id. 11905496).

Diante desse cenário, e com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, a decisão monocrática ora impugnada concluiu pela deserção, não conhecendo do recurso de Apelação.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo interno (id. 12263567) aduzindo, em síntese, que: (i) o preparo recursal foi recolhido tempestivamente quando da interposição da apelação; (ii) a mera ausência da guia de recolhimento, por si só, não ensejaria a deserção, uma vez que o pagamento foi efetivado; (iii) a juntada posterior da guia de recolhimento teria sanado o vício formal, devendo ser afastada a penalidade. Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Pois bem.

A sistemática processual civil estabelece requisitos de admissibilidade para os recursos, dentre os quais se insere a regularidade do preparo, que consiste no pagamento das despesas processuais relativas ao processamento do recurso interposto. O artigo 1.007, caput, do CPC é claro ao determinar que:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

A comprovação do preparo, segundo entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige a apresentação concomitante da guia de recolhimento específica e do respectivo comprovante de pagamento, ambos de forma legível e vinculada ao processo correto. A ausência de um desses elementos configura vício na comprovação. Vejamos:

[...] 4.
A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização.
Incidência da Súmula n. 187 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.591.328/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

[...] 3.1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para o sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
3.2.
No caso, ao constatar que a apelação foi protocolada desacompanhada das guias do preparo, a Corte local proferiu despacho, a fim de que a parte realizasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC de 2015.
No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, sendo de rigor manter a deserção da apelação.
3.3. No mais, "em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.938.302/RJ, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).
3.4. Logo, é descabido cogitar de uma segunda oportunidade para a empresa regularizar o preparo.
3.5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.352.498/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União"
(AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro
, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido em razão da sua deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1387345/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

(...) 5.
"A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo"
(STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). 6. Prejudicada a análise da tempestividade do recurso, pois incapaz de mitigar os óbices acima elencados. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1396167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

No caso em voga, conforme acima narrado, observei que, para comprovação da quitação do preparo recursal, a agravante/apelante colacionou tão somente o comprovante de pagamento (id. 11403503),
sem juntar a respectiva guia de recolhimento
. Por isso, determinei sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias realizasse o recolhimento do preparo recursal até que atingisse o dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 11532639).

Isto porque, como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4º, prevê a oportunidade de saneamento, estabelecendo que “
o
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

A norma é cogente e não confere margem à discricionariedade do julgador ou da parte. Constatada a ausência ou insuficiência da comprovação do preparo no ato da interposição, a única forma de evitar a deserção é o recolhimento complementar em dobro do valor devido, após regular intimação para tal fim.

Contudo, a parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo recursal em dobro, juntando tão somente a guia do preparo quitado anteriormente, na forma simples (id. 11905496). Assim, diante da deserção, não há outra solução possível além de
inadmitir
o recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

Condeno a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorando em 2% (dois por cento) o valor estabelecido na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)